Tribunal: TJES
Processo: 5000809-58.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000809-58.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATA DALLAPICOLA

APELADO: GILMAR VEICULOS LTDA - ME

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – VÍCIOS DE NATUREZA OCULTA
DEMONSTRADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
A ordem de serviço acostada no id. 9603060 relata que o veículo detinha uma série de avarias que, a toda evidência, não eram perceptíveis a olho nu, notadamente por versarem acerca da parte estrutural do bem.

2.
Não se olvida que, tratando de aquisição de veículo usado, deve o consumidor esperar o desgaste natural e adotar, ainda, as cautelas necessárias.

3. Entretanto, no caso dos autos, me parece até mesmo que o veículo está impróprio para uso com a segurança que se espera, notadamente diante das diversas avarias que o mesmo possui, conforme demonstrado nos documentos aqui já citados.

4. Assim, além da devolução do valor pago pelo bem móvel, penso que a conduta ilícita em questão foi apta a gerar abalo extrapatrimonial passível de ser indenizado, de forma que, sopesando as balizas que regem o instituto em questão, penso que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequada.

5. De forma diversa, tenho que não há como acolher o pedido de cancelamento do financiamento feito pela autora, notadamente em razão da instituição financeira não figurar na presente lide.

6. Recurso provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000809-58.2023.8.08.0014

APELANTE:
RENATA DALLAPICOLA

APELAD
O:
GILMAR VEÍCULOS LTDA ME

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RENATA DALLAPICOLA
em face da sentença que, nos autos de
ação
de responsabilização por vício oculto

ajuizada em face de
GILMAR VEÍCULOS LTDA ME
,
julgou improcedente a pretensão exordial.

Em suas razões, a parte apelante aduz, em síntese, que os vícios tratados nos autos possuem natureza de vício oculto (parte estrutural do veículo).

Assim, sustentando a responsabilidade do requerido, pretende a reforma da r. sentença com a condenação do ora apelado a devolver o valor pago pelo veículo, bem como a condenação ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000809-58.2023.8.08.0014

APELANTE:
RENATA DALLAPICOLA

APELAD
O:
GILMAR VEÍCULOS LTDA ME

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RENATA DALLAPICOLA
em face da sentença que, nos autos de
ação
de responsabilização por vício oculto

ajuizada em face de
GILMAR VEÍCULOS LTDA ME
,
julgou improcedente a pretensão exordial.

Em suas razões, a parte apelante aduz, em síntese, que os vícios tratados nos autos possuem natureza de vício oculto (parte estrutural do veículo).

Assim, sustentando a responsabilidade do requerido, pretende a reforma da r. sentença com a condenação do ora apelado a devolver o valor pago pelo veículo, bem como a condenação ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Após a regular tramitação dos autos, sobreveio a sentença objurgada em que o juízo primevo, em síntese, consignou que
“
trata-se da venda de um carro usado, portanto, entendo que, o comprador recebe o carro no estado que se encontra, devendo analisá-lo antes da compra para certificar de seu devido estado.”

Consignou, ademais, que a apelante não demonstrou interesse na produção de outras provas, pleiteando pelo julgamento antecipado da lide.

Assim, em síntese, concluiu que a autora não demonstrou, ainda que de forma mínima, o direito alegado.

Pois bem.

Em que pese os termos da r. sentença, entendo que é o caso de provimento parcial do recurso.

A ordem de serviço acostada no id. 9603060 relata que o veículo detinha uma série de avarias que, a toda evidência, não eram perceptíveis a olho nu, notadamente por versarem acerca da parte estrutural do bem.

Consta, no citado documento, que o veículo detinha avarias
no defletor, carcaça do eletro ventilador, semi-eixo lado direito e roda dianteira lado direito.

Retrata, ainda, que
“longarinas, agregado, catalisador estão amassados. Sensor de temperatura mal posicionado. Faltando coxim de radiador. Tubo de ar condicionado vazando proveniente de uma colisão”
, dentre outros problemas.

Existem, ademais, diversos vícios (ids. 9603062 e seguintes) que relatam que os vícios não eram facilmente percebidos pelo consumidor.

Não se olvida que, tratando de aquisição de veículo usado, deve o consumidor esperar o desgaste natural e adotar, ainda, as cautelas necessárias.

Aliás, nesse sentido:

(...) 3. Mesmo que tivesse sido realizada negociação para aquisição do bem entre as partes, a pretensão autoral não mereceria prevalecer, porque ,
como se sabe, cuidando-se de aquisição de veículo usado, o consumidor deve esperar o desgaste natural durante anos em que foi utilizado, cabendo ao mesmo adotar as cautelas necessárias quando da compra, de maneira que eventuais problemas mecânicos não se confundem com vícios de natureza oculta .
(TJES, Classe: Apelação, 24169016805, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/04/2017, Data da Publicação no Diário: 12/04/2017). 4. O caso concreto trata de suposta aquisição, em 2012, de veículo usado, fabricado em 1998, ou seja, com cerca de 14 anos de uso, e, neste sentido, assumindo que a requerente adquiriu o bem da requerida apenas a título argumentativo, porque isto não restou demonstrado nos autos, a consumidora deveria esperar os desgastes naturais do tempo, e, antes da compra, deveria ter empreendido diligências para constatação dos mesmos, não podendo levantar a tese de vício oculto para fins de responsabilizar a apelada pelos defeitos alegados. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024151356201, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018).

Entretanto, no caso dos autos, me parece até mesmo que o veículo está impróprio para uso com a segurança que se espera, notadamente diante das diversas avarias que o mesmo possui, conforme demonstrado nos documentos aqui já citados.

Destarte, compreendo, neste momento, que a conduta perpetrada pela parte requerida viola direitos básicos do consumidor, tais como da informação e segurança.

Assim, além da devolução do valor pago pelo bem móvel, penso que a conduta ilícita em questão foi apta a gerar abalo extrapatrimonial passível de ser indenizado, de forma que, sopesando as balizas que regem o instituto em questão, penso que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
se mostra adequada.

De forma diversa, tenho que não há como acolher o pedido de cancelamento do financiamento feito pela autora, notadamente em razão da instituição financeira não figurar na presente lide.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, acolhendo em parte, a pretensão autoral, condenar a requerida na devolução do valor pago diretamente pela autora, com juros a partir do vencimento da obrigação, bem como ao pagamento da quantia de cinco mil reais a título de dano moral, com correção a partir deste julgamento (Súmula 362 STJ).

Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e verba honorária, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.